Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602700-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0602700-75.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- A D E M I R G O N Ç A L V E S-
PODEMOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADEMIR GONCALVES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ADEMIR GONCALVES (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649178
11/07/2023
19:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.142

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602700-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADEMIR GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: ADEMIR GONCALVES
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
U T I L I Z A Ç Ã O I R R E G U L A R D E
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
ELEITORAIS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE QUE OBSTA A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. Em se tratando de gastos com uso de
recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c’ e 60, caput e § 1º, ambos da
Num. 43649178 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119263050200000042610476
Número do documento: 23071119263050200000042610476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:33:30

Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE 23.607/19, o emprego
irregular de recursos públicos enseja a
determinação de recolhimento das quantias
indevidamente utilizadas.

3 . O p e r c e n t u a l e n v o l v i d o n a s
irregularidades, correspondente a 28,92%
do total de recursos de campanha,
inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
justificando a desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas, com determinação
de devolução dos valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ADEMIR
GONÇALVES, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43397913).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43577859).

O prestador de contas foi intimado e apresentou a prestação de contas
retificadora nos ids. nº 43583423 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43587344).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43595151).
Num. 43649178 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119263050200000042610476
Número do documento: 23071119263050200000042610476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:33:30

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 22.338,14, tendo a
seguinte composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 289 votos.

Ao final da análise das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em razão das seguintes
inconsistências pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
contrariando o que dispõem os arts. 53, II, c, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Pois bem. Os artigos 35, 53, II, alínea c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõem que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

Num. 43649178 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119263050200000042610476
Número do documento: 23071119263050200000042610476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:33:30

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
Num. 43649178 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119263050200000042610476
Número do documento: 23071119263050200000042610476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:33:30

outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais
que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de
suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo.

§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:

I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e
realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação estimável
o uso e/ou a locação do espaço, assim como as despesas para sua manutenção,
excetuadas as despesas com pessoal, regulamentadas na forma do art. 41 desta
Resolução;

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que
beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

§ 7º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão
comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de
viagem, quando for o caso, desde que informadas(os) as beneficiárias ou os beneficiários,
as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 8º).

§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar
no corpo do documento fiscal as dimensões do material produzido.

Num. 43649178 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119263050200000042610476
Número do documento: 23071119263050200000042610476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:33:30

Nesse contexto, considerando que as remunerações pagas às pessoas que
prestam serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas
despesas devem ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das
atividades de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e do (a) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).

A ausência de recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços
impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas
demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a
atividade desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de
prestação efetiva de serviços de natureza eleitoral entre o candidato e o beneficiário dos
recursos.

Deste modo, a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.

No presente caso, o prestador não apresentou manifestação acerca das
irregularidades em análise.

O parecer conclusivo entendeu pela manutenção das inconsistências,
manifestando-se pela desaprovação das contas.

Em que pese terem sido juntados os respectivos contratos de prestação de
serviços, ambos estabelecem que o período de contratação compreenderia o intervalo de
20/08/2022 a 02/10/2022, bem como que a remuneração seria de R$ 240,00 por semana.
Logo, o valor relativo ao pagamento pela prestação de serviços, previstos nos
instrumentos contratuais, tanto para Tatiane Gonçalves (id. 43583417), quanto para
Jaime de Jesus dos Santos, corresponderia a R$ 1.440,00.

Contudo, Tatiane Gonçalves recebeu a quantia de R$ 5.500,00 e Jaime de
Jesus dos Santos, a de R$ 3.842,00, o que evidencia a ausência da devida demonstração
da destinação dos recursos públicos.

Sendo assim, não tendo havido a correspondência do valor da remuneração
previsto em contrato com o valor efetivamente pago pelo candidato aos prestadores de
serviço, concluo que não houve a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos.

Considerando que os gastos efetuados com verba pública necessitam de
Num. 43649178 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119263050200000042610476
Número do documento: 23071119263050200000042610476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:33:30

comprovação inequívoca, é de rigor a restituição do dinheiro público utilizado sem a
correta comprovação de sua destinação, segundo o que determina o art. 79 da Resolução
de regência:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Portanto, ponderando que os contratos de prestação de serviços previam o
pagamento de R$ 1.440,00 para cada prestador, é certo que ambos receberiam, em tese,
a quantia de R$ 2.880,00, quando na verdade obtiveram, juntos, a quantia de R$
9.342,00, ou seja, R$ 6.462,00 a mais do que os valores pactuados.

Logo, deve ser devolvida a quantia de R$ 6.462,00 (seis mil quatrocentos e
sessenta e dois reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res.
TSE n. 23.607/2019.

Por conseguinte, destaco que a presente irregularidade corresponde a
28,92% de toda a movimentação de campanha, comprometendo, desse modo, a
transparência e a confiabilidade das contas prestadas, em percentual que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se impor o
julgamento das contas como desaprovadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de desaprovar as contas prestadas relativas
às eleições de 2022 apresentadas por ADEMIR GONÇALVES, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022, com
determinação de restituição da quantia de R$ 6.462,00 (seis mil quatrocentos e sessenta
e dois reais) ao Tesouro Nacional, independentemente de nova intimação, na forma da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestador, independente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU, para providências pelo prazo de 30
(trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
Num. 43649178 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119263050200000042610476
Número do documento: 23071119263050200000042610476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:33:30

taxa Selic, nos termos do artigo 39, inciso I da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602700-75.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ADEMIR GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: ADEMIR GONCALVES - Advogados do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA
HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649178 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119263050200000042610476
Número do documento: 23071119263050200000042610476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:33:30